Tribunal: STF
Processo: ARE 1458465
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL QUE DISCIPLINA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. RECURSO DA CLARO S/A.: PROVIMENTO.  RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PREJUÍZO.



 1. Trata-se de agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade dos recursos extraordinários apresentados em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. REGULAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E ORDENAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO -BASE. LEI MUNICIPAL Nº 8.896/2002, DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. MATÉRIA AFETA A INTERESSE LOCAL, ESTRANHO AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. (ART. 30, I e II e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REGRAMENTO QUE ATENDE AOS VETORES DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO, CONFERINDO EFETIVIDADE AOS ARTIGOS 225, 170, VI e 182, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AOS ARTIGOS 22, CAPUT, E INCISO V, e 32, III, DA LEI Nº 6.938/81 E ARTIGO 74 DA LEI N° 9.472/97. CONHECIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS (ART. 530 DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E ACOLHIDOS NA PARTE CONHECIDA.” (e-doc. 20).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou recurso extraordinário com fundamento na al. “d” do permissivo constitucional, discorrendo sobre a constitucionalidade da Lei municipal nº 8.896, de 2002, do Município de Porto Alegre. Sustenta que a referida norma versa sobre sobre direito ambiental, matéria de competência comum das unidades da federação. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja deferido o pedido de desativação de todas as estações de rádio-base que estejam situadas em área fora dos parâmetros contidos na lei local indicada (e-doc. 26).



    4. A Claro S/A., no recurso extraordinário pertinente ao e-doc. 28, alega a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 8.896, de 2002, considerado o art. 22, inciso IV, da Constituição da República, pleiteando decisão no sentido da improcedência dos pedidos iniciais. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assentando a constitucionalidade da Lei municipal nº 8.896, de 2002, concluiu pela procedência do pedido relativo à desativação das estações de rádio-base 



    6. Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.110/SP, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista nº 10.995, de 2001, que versava sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular e estabelecia limite de emissão de radiação, asseverou competir à União legislar sobre serviços de telecomunicação. Assentou existir a Lei nº 9.472, de 1997, que atribui à União o disciplinamento e a fiscalização dos serviços de telecomunicação, cabendo à Anatel a expedição de normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços, bem como a Lei nº 11.934, de 2009, que estabelece os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicações. Eis a síntese do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.” 



    (ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020; grifos nossos).



    7. Posteriormente, a questão foi afetada pela sistemática da Repercussão Geral no ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema RG nº 1.235, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022, conforme ementa assim transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    8. Desse modo, é de rigor asseverar que a disciplina da concessão do licenciamento para a instalação da infraestrutura das redes de telecomunicação pela municipalidade acabou por usurpar a competência legislativa privativa da União. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.316.382-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIOBASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 578.287-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, interposto pela Claro S/A., nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Declaro prejudicado o agravo no recurso extraordinário do Ministério Público de São Paulo. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator